Tribunal: TJBA
Processo: 8001285-48.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001285-48.2020.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HENRIQUE DOREA SOARES Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL. ARTS. 319, II, E 320 DO CPC. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTS. 4º E 6º DO CPC. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, XXXV, DA CF. SENTENÇA ANULADA. 1. Recurso interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não atendimento à determinação de emenda da inicial para juntada de comprovante de residência. 2. O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio e da residência das partes, não impondo a comprovação documental imediata do endereço informado. 3. O art. 320 do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, limitando-se aos documentos indispensáveis à propositura da ação, entendidos como aqueles essenciais à demonstração mínima do direito material invocado. 4. O comprovante de residência não constitui documento indispensável, por não possuir relação direta com o mérito da demanda nem impedir o regular desenvolvimento do processo. 5. A exigência de juntada de comprovante de residência como condição para o prosseguimento do feito configura formalismo excessivo, incompatível com a moderna sistemática processual. 6. Aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º do CPC) e da instrumentalidade das formas, que impõem a superação de vícios formais sanáveis que não comprometam a finalidade do processo. 7. Extinção prematura que representa obstáculo indevido ao acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 8. Inexistência de irregularidade apta a dificultar ou impedir o julgamento do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8001285-48.2020.8.05.0074, em que figura como Apelante e Apelado, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII